Tribunal: TJSP
Processo: 2248471-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação judicial – Arguição de omissão e contradição – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm no geral e nem no particular – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2248471-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Manuel, em que
é embargante COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
é
embargado
UNIÃO
(FAZENDA
NACIONAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14179
Embargos de Declaração Cível no 2248471-68.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Companhia Nacional de Bebidas Nobres (Em Recuperação
Judicial)
Embargado: União (Fazenda Nacional)
Comarca: São Manuel
Juiz (a): Josias Martins de Almeida Junior
Embargos de declaração Recuperação judicial
Arguição de omissão e contradição Hipóteses do
art. 1.022 do CPC não verificadas Inconformismo
que atribui efeitos infringentes aos embargos de
declaração que não os têm no geral e nem no
particular

Prequestionamento
implícito

Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 320/329) que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso interposto pela embargada.
Sustenta a embargante, em síntese, que
o julgado colegiado é omisso e contraditório, prequestiona a matéria
e pugna pela concessão de efeito suspensivo e pelo afastamento dos
vícios apontados.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
unanimidade, dar provimento ao recurso da embargada, nos termos
da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento
Recuperação Judicial
Recurso
interposto contra r. decisão que deferiu o parcelamento do débito
fiscal pleiteado pela recuperanda, 'autorizando a recuperanda a
proceder no pagamento parcelado na proporção de 1% de seu
faturamento para equalização de débitos fiscais federais e 1% de seu
faturamento para quitação dos débitos estaduais' Entidade fiscal
que pode buscar a satisfação de seu crédito independentemente das
condições estabelecidas no plano recuperacional, uma vez que os
créditos tributários não se sujeitam à concursalidade e suas
respectivas execuções fiscais não são atingidas pelos efeitos
recuperacionais Jurisprudência sedimentada sobre a matéria no
sentido de dispensar as certidões negativas de débitos tributários
para homologação do plano recuperacional Satisfação do crédito
em questão que deve observar as balizas fixadas pelo Superior
Tribunal de Justiça, a fim de atender ao interesse público inerente à
cobrança de tributos não pagos pela recuperanda Descabimento
do parcelamento fixado pelo Juízo recuperacional
Decisão
reformada Recurso provido.”
Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o
embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Além
disso,
se
a
intenção
da
embargante é o prequestionamento da matéria com finalidade de
interpor recurso extraordinário e especial, a menção de dispositivos
legais para esse efeito é desnecessária.
É o que se infere do seguinte julgado,
in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC.
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
ANÁLISE
DE
DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
280/STF.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA
AO SUS. VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA
NO
CASO
CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II, V E VI, DO
CPC).
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste
violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre
todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2 Para a
configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como
violado. Todavia, é imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não-
preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável
para o conhecimento do recurso especial. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0010978-13.2012.8.26.0003/50000 Voto no 23.338 Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
Mauro Campbell Marques - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Outrossim, o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, a tornar despicienda a oposição com finalidade
prequestionadora, como no caso sob exame.
No mais, quanto à alegação de
omissão no tocante aos depósitos supostamente já realizados pela
embargante em juízo, a irresignação não convence.
O acordão recorrido não deliberou
sobre o destino dos valores até então depositados pela embargante a
título de parcelamento fiscal. E não o fez porque não cabe a ele fazê-
lo; caberá, sim, ao D. Juízo de origem apreciar a questão, até porque,
se assim não for, haverá o risco de violar-se o princípio do duplo
grau de jurisdição.
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator